Tribunal: STF
Processo: RE 77238
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA
RESOLUTORIA EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE PREVIA OU CONCOMITANTE AÇÃO
DE RESCISAO DE COMPROMISSO PARA A PROCEDENCIA DO PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.